Tribunal: TJDFT
Processo: 0724388-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724388-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA LUCIA NOGUEIRA AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS GALLUCCI DE CARVALHO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Regina Lúcia Nogueira contra decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária, acolheu a preliminar levantada pelo réu, Francisco de Assis Gallucci de Carvalho, e declarou a incompetência do foro de Brasília, declinando a competência para o Juízo da Comarca de Guarulhos/SP (id. 198518611, autos originários no 0724388-17.2024.8.07.0000). Nas razões recursais, a agravante alega que o foro competente para julgar a ação é o da circunscrição judiciária de Brasília, conforme o art. 53, IV, 'a', do CPC/15, pois nesta localidade experimentou o dano. Assinala que a ação originária visa reparar danos materiais e morais decorrentes da omissão e negligência profissional do Agravado, que supostamente deixou prescrever a pretensão da Agravante de obter reparação por danos em seu imóvel. Sustenta que o agravo de instrumento é cabível nos termos do art. 1.015 do CPC/15, conforme interpretado pelo STJ no REsp 1.704.520/MT, que admite a interposição do recurso em casos de urgência para evitar prejuízos irreparáveis Menciona a teoria do diálogo de fontes, segundo a qual o escritório de advocacia enquadra-se no conceito de fornecedor do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Pontua que, embora o Estatuto da Advocacia discipline a relação advogado-cliente, outras normas cíveis, como o CDC, devem incidir no caso de o profissional acarretar danos no exercício da profissão. Assevera que a transferência do processo para Guarulhos/SP implicaria em atrasos e dificuldades adicionais, contrariando os princípios da celeridade e efetividade das decisões judiciais. Solicita, assim, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso para que o processo de origem seja suspenso até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, roga seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada para declarar competente o foro da circunscrição judiciária de Brasília/DF. Preparo recolhido (id. 60292695). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Regina Lúcia Nogueira contra a decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que acolheu a preliminar levantada pelo réu, Francisco de Assis Gallucci de Carvalho, e declinou a competência para o Juízo da Comarca de Guarulhos/SP, local de domicílio do requerido. Aplicou-se a regra do artigo 46 do CPC, segundo o qual as ações fundadas em direito pessoal deverão ser propostas, em regra, no foro do réu. A Agravante, por outro lado, defende que o foro competente é o de Brasília, conforme o art. 53, IV, 'a', do CPC/15, já que foi aqui que ela experimentou danos materiais e morais decorrentes da omissão e negligência profissional do Agravado, que deixou prescrever sua pretensão de reparação por prejuízos materiais em seu imóvel. Além disso, a recorrente cita como fundamento a teoria do diálogo das fontes. Afirma que o escritório de advocacia se enquadra no conceito de fornecedor do CDC, e que outras normas cíveis devem incidir quando o profissional causa danos no exercício da profissão. A Agravante argumenta que a transferência do processo para Guarulhos/SP resultaria em atrasos e dificuldades adicionais, contrariando os princípios da celeridade e efetividade das decisões judiciais. A decisão vergastada não merece reparos. Como afirmado pelo Juízo a quo “diversamente do defendido pela autora, a relação entre cliente e advogado não se caracteriza como consumerista, não havendo que se falar em consumidor e fornecedor. Trata-se de contrato, notadamente de confiança regido pela Lei 8.906/1994”. Em outras palavras, a relação entre cliente e advogado não se caracteriza como consumerista, pois não envolve os conceitos tradicionais de consumidor e fornecedor estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Em vez disso, essa relação é de natureza peculiar, marcada por um contrato de prestação de serviços que se baseia predominantemente na confiança mútua entre as partes. O vínculo em análise é regido pela Lei 8.906/1994 - Estatuto da Advocacia e da OAB - que estabelece normas próprias e específicas para o exercício da profissão de advogado. Por se tratar de norma específica, deve prevalecer exclusivamente sobre quaisquer outras, inclusive o Código de Defesa do Consumidor. Assim, “a relação jurídica entre advogado e cliente firmada por meio de contrato de prestação de serviços advocatícios é regida pelas normas da legislação civil e do Estatuto da OAB e Código de Ética da OAB, sem a incidência do Código de Defesa do Consumidor” (Acórdão 1753270, 07068023220228070001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Do mesmo modo, “a relação entre cliente e advogado possui natureza civil, sujeita a aplicação de legislação específica, qual seja, a Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil), ao Código de Ética da OAB. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1786547, 07045147720238070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por sua vez, “é orientação assente do STJ que o Código de Defesa do Consumidor - CDC - não é aplicável às relações contratuais entre clientes e advogados, as quais são regidas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, aprovado pela Lei n. 8.906/94” (STJ - REsp: 1446090 SC 2014/0071745-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 01/06/2017). Nesta perspectiva, é de se notar que o instrumento de prestação de serviços advocatícios não pode ser enquadrado como contrato de adesão, como costuma acontecer nos contratos regidos pelo CDC. Na verdade, tem-se verdadeiro mandato, em que o advogado atua como mandatário da parte, na busca dos interesses do cliente, seja em sede administrativa, seja em sede judicial. A aplicação do CDC desvirtua tal natureza peculiar, caracterizando a relação como uma mera prestação de serviços, sem as especificidades que a tornam diferenciada e regida por legislação própria. Se a relação jurídica em debate deve ser regida pelo Estatuto da Advocacia, a regra a ser aplicada quanto à competência é a do artigo 46 do CPC, o qual reza que a ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Não há como se aplicar a norma do artigo 53, IV, do CPC segundo a qual é competente o foro do lugar do ato para a ação de reparação de dano, pois deve prevalecer a relação jurídica sui generis estabelecida entre as partes, o qual, por não ter norma específica, atrai a incidência do artigo 46 do CPC. Portanto, a aplicação das normas consumeristas à relação advogado-cliente não se mostra adequada, porquanto o foco da regulamentação é assegurar a qualidade e a integridade dos serviços jurídicos prestados, e não as típicas proteções concedidas a consumidores no mercado de bens e serviços. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator